Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703849-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DIOGO BORGES DE CARVALHO FARIA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar (ID no 33188820, págs. 1-18) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito (ID no 32896139, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado, Diogo Borges de Carvalho Faria para, querendo e no prazo legal, se manifestar quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO